Tribunal: TJDFT
Processo: 0703995-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0703995-10.2020.8.07.0001 RECORRENTE: GLOBO VEICULOS LTDA - EPP RECORRIDO: LOCALIZA RENT A CAR SA DESPACHO Na petição de ID no 49997452, o advogado Eduardo Silva Freitas, OAB/DF 26.391, renuncia ao mandato que lhe foi outorgado pela recorrente. Indefiro o pedido de exclusão do atual patrono da recorrente, porquanto não restou cumprida a exigência do artigo 112 do Código de Processo Civil/2015, uma vez que não houve comprovação da efetiva notificação do outorgante por meio do documento de ID no 49997454 (conversa extraída do aplicativo whatsapp). Ademais, o feito se encontra em tramitação no Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007